Tribunal: STF
Processo: RE 89418
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISAO. CONSTITUIÇÃO DO
DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PREVIA. II. SE NÃO SE FEZ A PREVIA
NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA O DEVEDOR, PRESSUPOSTO DA AÇÃO
DE RESCISAO, CARECE O AUTOR DA DEMANDA PROPOSTA. PRECEDENTES DO
S.T.F. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.